Tribunal: TJSP
Processo: 1006329-34.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS RAIOS E TROVÕES OCORRERAM NAS CERCANIAS DO IMÓVEL DO SEGURADO DE MODO A OCASIONAR OS DANOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.

RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA.

DEVER DO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS RAIOS E TROVÕES OCORRERAM NAS CERCANIAS DO IMÓVEL DO SEGURADO DE MODO A OCASIONAR OS DANOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.

RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA.

DEVER DO USUÁRIO DE PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR QUE ALTERAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO VERIFICADOS NO SEU IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE RAIOS E TROVÕES NÃO OCASIONEM DANOS TAIS COMO VERIFICADOS NA ESPÉCIE.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006329-34.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-34.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Mogi das Cruzes – 3a Vara Cível
Processo n°:
1006329-34.2019.8.26.0361
Apelante:
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelado:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Juiz Prolator: Eduardo Calvert
VOTO N.o 16.900
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA.
SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS RAIOS E TROVÕES
OCORRERAM
NAS
CERCANIAS
DO
IMÓVEL
DO
SEGURADO DE MODO A OCASIONAR OS DANOS NOS
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.
RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO
SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A
RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA.
DEVER
DO
USUÁRIO
DE
PROVER
OS
MEIOS
NECESSÁRIOS PARA EVITAR QUE ALTERAÇÕES NO
SISTEMA ELÉTRICO VERIFICADOS NO SEU IMÓVEL EM
DECORRÊNCIA DE RAIOS E TROVÕES NÃO OCASIONEM
DANOS TAIS COMO VERIFICADOS NA ESPÉCIE.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A apela da r. sentença de fls. 429/431, que, nos autos da ação de regresso,
ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, assim
decidiu:
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Zurich

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-34.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Santander Brasil Seguros S.A. contra EDP São Paulo Distribuição
de Energia S.A., nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
4.414,90 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e noventa
centavos), a título de indenização por dano material, corrigida
monetariamente desde o desembolso e contando juros de 1% (um
por cento) ao mês a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários devidos ao
patrono da autora, os quais arbitro 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, em atenção ao artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, os quais deverão ser atualizados monetariamente
desde a data do arbitramento e contar juros de mora calculados em
1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Publique-
se. Intimem-se.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 433/442), em
síntese, que inexiste prova do nexo causal entre as atividades da
concessionária e os danos elétricos nos bens do segurado, o que obsta a
caracterização da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de
indenizar.
Nesse sentido, “[...] os segurados buscam assistências técnicas de
suas preferências, que por sua vez elaboram ordens de serviço ou orçamentos genéricos, na
maioria das vezes sem ao menos visitar o local no intuito de verificar problemas nas
instalações internas e/ou eventuais problemas antecedentes de ordem técnica nos aparelhos,
e após encaminham tais 'laudos' as seguradoras, que efetuam o pagamento e passam a
imputar a responsabilidade à fornecedora, sem quaisquer outras cautelas, como aqui fez a
apelada. Essa é a hipótese dos autos!!!!” (fl. 436).
Aduz, ainda, que as instalações internas são de
incumbência exclusiva dos usuários, ou seja, ainda que se admita a
responsabilidade objetiva, à concessionária não pode se atribuída a obrigação
de ressarcir os danos ocasionados pela incidência de raios no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-34.2019.8.26.0361 -Voto no
4
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados improcedentes.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
443/444)
e
respondido (fls. 448/502).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenização pelos danos causados aos aparelhos eletrônicos do segurado
ALDMUR DE PAIVA PASSOS, beneficiário da apólice no 1782418.
O que deve ser analisado atentamente no caso dos autos é
que todos os danos nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de raios e
trovões em meio à chuva intensa.
Por
ocasião
do
julgamento
da
apelação
no
1008682-80.2017.8.26.0114, por esta 22a Câmara de Direito Privado
distinguiu-se a situação em que os raios e trovões tenham se verificado na
própria estação da concessionária de energia, ou seja, em que a oscilação
adveio da concessionária, daquela situação em que os raios e trovões que
ocasionaram a alteração, queda ou interrupção do fornecimento de energia a
ocasionar os danos verificados tenham ocorrido no próprio imóvel do usuário.
Nessa circunstância entendeu-se que não haveria como
imputar responsabilidade à concessionária que não teria como providenciar as
medidas acauteladoras necessárias para evitar esses danos, não sendo lícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-34.2019.8.26.0361 -Voto no
5
exigir da concessionária que instaurasse pára-raios ou outros meios que
evitassem a alteração que acarretasse a queima dos aparelhos no próprio
imóvel do segurado ...
Confira-se:
A CONCESSIONÁRIA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS
DANOS MATERIAIS CAUSADOS A USUÁRIO POR CONTA
DE OSCILAÇÕES DE ELETRICIDADE NA UNIDADE
CONSUMIDORA. INCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE NESSE CASO.
PORÉM, NA HIPÓTESE DE QUEDA DE RAIO NA
RESIDÊNCIA OU EM SEU ENTORNO, ACARRETANDO
PREJUÍZOS, ROMPE-SE O NEXO DE CAUSALIDADE.
A OBRIGAÇÃO DE INSTALAR SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS É DOS PRÓPRIOS CONSUMIDORES, NÃO
PODENDO SER IMPUTADO TAL DEVER À FORNECEDORA.
(...)
“Porém, a análise aprofundada dos julgados acima, dentre outros,
indica que, na maioria dos casos, nos pedidos de ressarcimento
fundados em pagamento de indenização de seguro relativos a
fornecimento de energia elétrica, alega-se que os danos se dão em
virtude de oscilações na rede de fornecimento de energia.
“Aí, diante dessas alegações, as empresas de fornecimento de
energia elétrica costumam argumentar que as oscilações nas
unidades dos consumidores ocorrem em virtude de queda de raios e
descargas elétricas no sistema de abastecimento da rede e, em
virtude disso, não seriam responsáveis pelo ressarcimento da
seguradora.
“Então, nesses casos, parece ser firme a jurisprudência no sentido
de que a “queda de raio não configura caso fortuito ou força maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-34.2019.8.26.0361 -Voto no
6
a excluir a responsabilidade da concessionária que tem como dever
propiciar meios para evitar tais acontecimentos” (TJSP. Apelação
no 1009725-23.2015.8.26.0114; Rel. Des. Sérgio Rui; J. 23.02.17),
conforme acima afirmado, precedente que se aplica ao caso do
segurado Armindo, razão por que deve ser rejeitado o recurso da ré.
“Porém, em relação aos demais segurados, a própria seguradora
constatou que se tratou de queda de raio nas unidades residenciais
ou no seu entorno, não sendo hipótese de mera oscilação,
configurando situação diferente.
“Desse modo, fica claramente rompido o nexo causal entre o fato
narrado e as possíveis condutas que poderiam ser adotadas pela
concessionária de energia ré.
“Isso porque não há como imputar à ré o dever de criar meios de
proteção ou redução dos danos causados por raios e descargas
elétricas nas unidades dos consumidores.
“A obrigação de instalação de sistema de proteção e redução de
danos causados por raios, nas unidades de consumo, é dos próprios
consumidores, o que não pode ser imputado à ré no caso concreto”
(grifei).
Ora, no caso vertente, verifica-se que “[...] no dia ocorrido
chovia forte com quedas de raios e ao chegar em casa verificou a inoperância dos bens
listados” (fl. 38; destaquei), bem como que “aparentemente sofreu alguma descarga
elétrica assim carbonizando” (fl. 41; destaquei).
Vê-se, pois, que os danos foram ocasionados por raios e
trovões constatados nas cercanias do imóvel em que se encontravam os
aparelhos danificados.
Dessa forma, os fatos conduzem à convicção de que
houve ruptura da relação de causa e efeito entre as intempéries constatadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006329-34.2019.8.26.0361 -Voto no
7
de modo a afastar a responsabilidade da concessionária no caso concreto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
a demanda improcedente.
Em consequência, o autor arcará com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator